Tribunal: TJDFT
Processo: 0752495-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.
I – O réu que permaneceu solto durante toda a instrução possui, em tese, direito de apelar em liberdade, salvo se, por ocasião da sentença, surgirem fatos novos aptos a respaldar a segregação.
II – Se o motivo elencado para a decretação preventiva, consubstanciado na existência de registro penal anterior já era do conhecimento do juízo a quo desde o recebimento da denúncia, verifica-se a ocorrência de constrangimento ilegal, passível de correção através da via do habeas corpus.
III – Ordem concedida.